Tribunal: TJBA
Processo: 0001148-62.1995.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001148-62.1995.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Adehilde Rosa dos Santos Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DA EXECUTADA NO CURSO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna que julgou extinta, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), execução fiscal ajuizada em 1995 contra Adehilde Rosa dos Santos, em razão do falecimento da executada em 2002 antes de sua citação válida. O Estado pugna pela reforma da decisão, defendendo a possibilidade de redirecionamento ao espólio ou sucessores, nos termos do art. 131 do CTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida da executada antes de seu falecimento inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução ao espólio ou sucessores quando o óbito ocorre no curso da ação, mas sem a formação da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é pressuposto processual indispensável para a angularização da relação jurídica, sendo inválida a notificação assinada por terceiro estranho aos autos. 4. O falecimento da executada em 2002 ocorreu antes de qualquer citação válida, de modo que a relação processual não chegou a se constituir. 5. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio só é possível se o óbito do contribuinte ocorrer após sua citação regular (STJ, REsp 1773154/RJ; STJ, AgInt no REsp 1945451/RJ; TJ-BA, AI 8023431-77.2021.8.05.0000; TJ-BA, AI 8049755-70.2022.8.05.0000). 6. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa, salvo para correção de erro material ou formal. 7. Ausentes citação válida e patrimônio inventariado, resta inviabilizado o prosseguimento da execução fiscal, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001148-62.1995.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Adehilde Rosa dos Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.